Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705817-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A EMBARGADO: M &amp; R SERVICOS DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Conforme informado pela embargante (ID 26307260), o Juízo a quo prolatou Sentença. Com efeito, há perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interpostos quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO os Embargos de Declaração, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator